Tribunal: TJMT
Processo: 1004606-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004606-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CELMA XAVIER DE ASSIS - CPF: 352.439.701-82 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1004606-66.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO: CELMA XAVIER DE ASSIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO - SÚMULA 372 DO STJ - TEMA 705 E TEMA 1.000 DOS RECURSOS REPETITIVOS - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - TEMA 648 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a exibição de documentos e contratos referentes aos créditos que possui junto ao consumidor, sob pena de multa diária, nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, sem que houvesse prévia tentativa de outras medidas coercitivas ou comprovação de pedido administrativo anterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade de multa cominatória em exibição incidental de documentos bancários, à luz da Súmula 372 do STJ e dos Temas 705 e 1.000 dos recursos repetitivos; (ii) analisar a necessidade de comprovação de prévio pedido administrativo não atendido e pagamento do custo do serviço para caracterização do interesse de agir na exibição de documentos bancários, conforme Tema 648 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 372 do STJ estabelece expressamente que na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória, entendimento reafirmado no Tema 705 dos recursos repetitivos, que reconhece o descabimento de multa cominatória na exibição incidental ou autônoma de documento relativo a direito disponível.

4. O art. 400 do CPC estabelece sanção específica e preferencial para o descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos, consistente na presunção de veracidade dos fatos que por meio dos documentos se pretendia provar, sendo descabida a medida coercitiva de multa cominatória como primeira providência judicial.

5. O Tema 1.000 do STJ, firmado em recurso repetitivo, estabelece que a multa cominatória somente pode ser aplicada após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio.

6. O Tema 648 do STJ, também firmado em recurso repetitivo, estabelece que a propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

7. A análise da petição inicial do feito originário revela que a autora não comprovou ter requerido administrativamente as cópias dos contratos à instituição financeira, tampouco demonstrou eventual recusa em fornecê-las ou o pagamento da taxa correspondente ao custo do serviço, circunstância que deve ser observada pelo juízo de origem para aferição do interesse processual.

8. A aplicação imediata de multa diária como primeira medida coercitiva, sem prévia tentativa de outros meios menos gravosos e sem observância dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada do STJ, revela-se inadequada e desproporcional, merecendo reforma a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É descabida a aplicação de multa cominatória em exibição incidental de documentos bancários, conforme Súmula 372 do STJ e Tema 705 dos recursos repetitivos, devendo o juízo aplicar primeiramente a sanção específica prevista no art. 400 do CPC ou outras medidas coercitivas menos gravosas. 2. A multa cominatória somente pode ser aplicada após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, desde que prováveis a existência da relação jurídica e do documento pretendido, conforme Tema 1.000 do STJ. 3. A exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, sob pena de ausência de interesse processual, conforme Tema 648 do STJ."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra a decisão proferida na
Ação de Limitação de Desconto Com base na Lei do Superindevidamento
ajuizada por
CELMA XAVIER DE ASSIS
, que
deferiu o pedido da agravada para determinar ao requerido/agravante no prazo de

“[...] 20 (vinte) dias, juntar(em) aos autos todos os documentos/contratos referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora, bem como planilha atualizada do débito até a data da manifestação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
[...].”
(Sic. 344250888).

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que afronta a legislação pátria pertinente ao caso, em especial a Súmula 372 do STJ e Tema 705 dos recursos repetitivos, visto que não se afigura cabível a aplicação de multa em ação de exibição de documentos, pelo que pugna pelo provimento e reforma da decisão recorrida ou alternativamente a redução da multa a um patamar condizente com o caso.

A liminar postulada foi deferida, consoante ID no 346553368.

As informações do Juízo singular encontram-se no ID no 348057462.

Co
ntrarrazões no ID no 358919897, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

In casu
, extrai-se dos autos que a autora/agravada
CELMA XAVIER DE ASSIS
ajuizou
Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superindevidamento
em desfavor de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
., objetivando a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento e contas bancárias, de modo a preservar o mínimo existencial, até que seja concluído o processo de repactuação das dívidas.

De posse dos autos, o juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, mas
“[...] Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos [...]”,
determinou
“[...] a intimação da(s) parte(s) demandada(s) para, em 20 (vinte) dias, juntar(em) aos autos todos os documentos/contratos referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora, bem como planilha atualizada do débito até a data da manifestação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) [...].”
(Sic. ID no 344182351).

Dessa decisão recorreu o banco requerido nos termos acima mencionados.

Pois bem.

No tocante à imposição das medidas necessárias para a exibição de documentos, dispõe o artigo 400 do CPC/15 que:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
”

Note-se que o citado dispositivo (art. 400)
traz sanção específica e preferencial para o caso de descumprimento de ordem judicial para a exibição de documentos, que é a presunção de veracidade dos fatos que por meio dos documentos se pretendia provar, sendo descabida a medida coercitiva de multa
cominatória.

Ademais, incide no caso o verbete sumular no 372 do STJ,
in verbis
:

“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. ”

Não fosse o bastante, de se destacar que ao apreciar o REsp 1.333.988/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 705
, concluindo pelo
“Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. ”

E mais, em recente julgamento, também sob o rito dos recursos repetitivos a apreciar o REsp. 1.763.462/MG, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 1.000
, concluindo que: “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”,
restando o acordão assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”
(STJ - REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

No caso, como a primeira medida coercitiva estabelecida pelo Juízo
a quo
foi a aplicação da multa diária, à vista do posicionamento firmado pelo STJ, merece reforma a decisão recorrida, posto que não aplicável à hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - SÚMULA 372/STJ - ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG - TEMA No 1000/STJ - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA - MULTA DIÁRIA AFASTADA -DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)” (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).”

(TJMT – RAI No 1000825-75.2022.8.11.0000, DES. REL. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022)

Ademais, não é de se olvidar
que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, através do

Tema 648
– (art.543-C, do CPC/73), cristalizou a tese segundo a qual
“
a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes
,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”
(STJ – 2a Seção – REsp 1349453/MS – Relator: Min. Luís Felipe Salomão – j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015). g.n.

Significa isso dizer que, para pleitear a exibição de contratos firmados com a instituição financeira e/ou extratos bancários, o autor deve comprovar, necessariamente, que
requereu o documento administrativamente e não foi atendido em prazo razoável.
E mais:
que pagou a respectiva taxa para o custeio do serviço
, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional,
sob pena de faltar-lhe o interesse de agir
.

Nesse sentido, julgado recente do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGADA OMISSÃO E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSENTE O INTERESSE DE AGIR.

CONDICIONANTES DO INTERESSE DE AGIR DEFINIDOS NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. TESE RECURSAL CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SEDIMENTADO EM RECURSO REPETITIVO. PRETENSÃO INDEFERIDA
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal não prospera.

[...]

Por outro lado, cabe assinalar que o entendimento firmado na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS, processado nos termos do art. 543-C do CPC, consolidou jurisprudência no sentido de que "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária." (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)

[...]

Na hipótese dos autos, a Corte local considerou ausente o interesse de agir na ação cautelar de exibição ao consignar que inexistiu prova regular do pedido administrativo dos documentos pretendidos, ou seja, pedido prévio e válido por parte da autora da presente ação. Além disso, constatou-se ainda que a instituição financeira não apresentou resistência ao requerimento autoral, de modo que, em relação ao mencionado requisito das condições da ação, o acórdão em testilha deve ser mantido por seus próprios fundamentos, inclusive inexistindo a necessidade de se realizar qualquer adequação quanto ao ônus sucumbencial definido na demanda.

Logo, a pretensão recursal arvorada na tese de ser obrigação do Banco recorrido fornecer, no momento em que é requisitado, cópia de todo e qualquer documento bancário independente de quaisquer condicionantes vai de encontro à jurisprudência desta Corte, devendo, portanto, prevalecer o entendimento firmado pela Corte local
. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. ”

(STJ, AREsp 1235808, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2019, publicado em 12/03/2019)
g.n.

Nesta colenda Corte de Justiça o entendimento não é outro, senão:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO REQUERIDOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência.
Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo. ”

(TJMT – RAC No 0038980-51.2016.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RECUSA DO BANCO, BEM COMO DO PAGAMENTO DO CUSTO DE SERVIÇO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A petição inicial da Cautelar de Exibição de Documento tem de ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, bem como com a comprovação da quitação da taxa de custo de serviço
, o que não se verificou na espécie. Neste sentido é a orientação do STJ no Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS.”
(TJMT – RAC No 1001481-60.2017.8.11.0015, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 10/02/2020)
g.n.

In casu
, basta uma singela análise da petição inicial da autora no feito originário (ID no 219760107
), para constatar que esta
não menciona em nenhum momento se requereu administrativamente as cópias dos citados contratos ao banco requerido/agravante e tampouco se houve recusa deste em fornecê-la, ou seja,
fato que deve ser observado pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida no ponto em que determinou a exibição de documentos sob pena de aplicação de multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026